Tribunal: TJDFT
Processo: 0763583-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO (CPC, Art. 373, II). MANTIDA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira, em decorrência de compras não realizadas pelo titular do cartão de crédito.

II. Mérito:

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14 e Teoria do Risco do Negócio).

B. A par da verossimilhança das alegações do consumidor, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, II c/c CDC, Art. 6o, VIII). Logo, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada.

C. No ponto, o recorrente não comprovou que as transações de créditos lançadas na fatura do cartão (ID. 19070565) foram efetivamente realizadas pelo requerente, que, em tese, legitimariam a cobrança, a par de não ter negado a possibilidade de fraude. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1222713, DJE: 24/1/2020 2a Turma Recursal, Acórdão 1229832, DJe: 19/2/2020; 3a Turma Recursal, Acórdão 1186801, DJE: 23/7/2019.

D. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).